Tribunal: STF
Processo: Rcl 60701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. FUNASA. Pretensão rescisória. ADI nº 3.395. Paradigma com interpretação divergente na Primeira e na Segunda Turmas do STF quando formado o título judicial. Insubsistência do fundamento da pretensão rescisória. Prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional. Conservação da eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente. Não provimento do agravo regimental.



    1. A improcedência da pretensão está amparada em fundamentos complementares entre si: i) o paradigma do STF indicado para justificar o pleito recisório ' ADI nº 3.395 ' possuía, até 22/3/21 (data do julgamento da Rcl nº 44.025 pelo Plenário do STF), interpretação divergente na Primeira e na Segunda Turmas do STF para fins de questionamento da competência da Justiça do Trabalho na análise de ação indenizatória proposta contra a FUNASA por prejuízos ao trabalhador em decorrência de sua exposição ao pesticida DDT; ii) a natureza controversa do debate instaurado e o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional reivindicada orientam, na linha da jurisprudência do STF (v.g. a tese do Tema nº 992 da RG), a tomada de decisão que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente; e iii) o julgado na ADI nº 3.395 ' com interpretação controvertida no STF até 22/3/21 ' não constitui razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.